Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO BUSCADO E APREENDIDO. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA. PREPARO RECOLHIMENTO SEM RESSALVA. ACEITAÇÃO TÁCITA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL A DEMANDA FOI DISTRIBUÍDA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE NO FORO DE DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADOS NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE ÀS DEMANDAS DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADAS NO DL N. 911/1969. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE O ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. NÃO COPROVAÇÃO. CONTRATO COM INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO PREVISTAS EXPRESSAMENTE. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO.
1. Há inequívoca aceitação tácita do indeferimento da gratuidade de justiça na sentença, quando a parte recorrente, apesar de impugnar o pronunciamento no recurso, efetua o recolhimento do preparo e o comprova juntamente com a petição recursal sem fazer ressalva alguma, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
2. Não há interesse recursal da parte requerida em promover discussão acerca de incompetência do Juízo para o qual a demanda foi inicialmente distribuída, nos termos do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão foi devidamente resolvida de modo favorável ao pleito formulado em contestação, com a declinação da competência do juízo cível no foro de domicílio da consumidora.
3. Em conformidade com o § 5o do artigo 3o do Decreto-lei n. 911/1969, em se tratando de ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária, da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.
3.1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição;ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
4. A teoria do adimplemento substancial decorre da boa-fé objetiva e tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual, em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação.
4.1. Diante do regramento da Ação de Busca e Apreensão, a aplicação dessa teoria deve ser cautelosa, sob pena de se subverter o normal cumprimento dos contratos, privilegiando a inadimplência e provocando um aumento generalizado do risco e das taxas de juros, em detrimento dos consumidores que pontualmente cumprem suas obrigações.
4.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
5. Denota-se o atendimento às exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, 52, 54-B e 54-D, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao dever de informação sobre a operação de crédito contratada consoante a cédula de crédito bancária, quando observado que, ao consumidor aderente foi assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, detalhamento da dívida, encargos e tarifas contratadas, bem como do custo efetivo mensal e anual, discriminação do valor da parcela mensal, quantidade de prestações do mútuo e definição do termo inicial e final de pagamento.
5.1. A consumidora, embora alegue que a instituição financeira não considerou a situação de superendividamento em que se encontrava por ocasião a contratação do financiamento, não comprovou o fato, embora pudesse fazê-lo sem dificuldade, tendo em vista não se constatar hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional na indicação dos documentos pessoais que lhe foram solicitados na análise de crédito.
5.2. Na cédula de crédito bancário, há informações expressas sobre as consequências do inadimplemento contratual.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.